Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001769-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVADO), FLORINDO ZANA PORTELA - CPF: 128.687.289-87 (AGRAVADO), ALBERTO ZANA PORTELA - CPF: 140.656.579-20 (AGRAVADO), SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES - CPF: 140.544.779-68 (AGRAVADO), ROGERIO ZANETE SACHETTI - CPF: 322.895.109-04 (AGRAVADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (AGRAVADO), FABIO MARTINS PEREIRA - CPF: 981.151.979-04 (ADVOGADO), BARBARA MEDEIROS BADARO - CPF: 068.248.309-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO CAUTELAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido Cautelar n. 1006544-34.2019.8.11.0003, movida em face de
MILTON ZANA PORTELA, FLORINDO ZANA PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA, SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES, ROGÉRIO ZANETE SACHETTI e MARCOS LUIS BORGES BASSO
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita, formulado pelos ora Agravante.

Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando que os autos possuem valor da causa de R$ 935.500,00 (novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais), em razão de prejuízos sofridos, dos quais se busca a reparação.

Alega que foi indeferido o pedido de justiça gratuita; todavia, ainda que autorizado o parcelamento das custas e taxas judiciárias, em 6 (seis) vezes, os valores ainda eram elevados, pois o Autor/Agravante não está em condições de cumprir com o parcelamento, eis que somente efetuou o pagamento da primeira parcela, o que lhe trouxe graves consequências no mês de pagamento, vindo a requerer nova concessão da gratuidade, uma vez que visualizou que não conseguiria arcar com o pagamento das demais parcelas.

Aponta que o Magistrado “a quo” indeferiu o pedido, em análise contrária aos argumentos e documentos trazidos e não foram considerados.

Afirma que está em situação financeira extremamente precária; que possuía um belo histórico como agricultor, mas que em razão de prejuízos da safra plantada em 2018, hoje vive em difícil situação.

Assevera que, começada a colheita da soja então cultivada naquele ano, os Agravados utilizaram-se de força e má-fé para tomar a soja ali plantada, momento em que se apropriaram indevidamente dela e também tomaram a posse da Fazenda, denominada Fazenda Portela.

Menciona que, mediante esbulho, o Agravante, no início de 2018, deixou de colher aproximadamente 230 (duzentos e trinta) hectares, sendo este o seu único investimento, responsável pela manutenção da sua vida e de sua família.

Argumenta que está impossibilitado de fazer novos investimentos financeiros junto às cooperativas de crédito e bancos, e, se não bastasse tudo isso, foi acometido pela doença de Peyronie (nódulo que se aloca no pênis, acarretando dor e resultando na curvatura anormal do pênis durante a ereção).

Destaca que precisou ser submetido a procedimento cirúrgico em meados de 2018, a qual, em razão de negligência médica, acabou por lhe deixar acamado e recluso até o fim de 2018. E após isso, foram necessárias mais 2 (duas) cirurgias, acarretando também grave quadro depressivo, situação que já lhe acometia desde a morte do seu filho mais novo, em razão de acidente automobilístico.

Sustenta que possui o direito à gratuidade da justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; que está praticamente falido, eis que possui dívidas e ônus reais acima do seu patrimônio; e que está vivendo com poucos recursos provenientes de alguns créditos que tem a receber na praça e do empenho de sua família, (esposa e filhos);

Argui ser homem de boa-fé, sendo que inclusive tentou pagar as custas, mas viu-se impossibilitado de dar continuidade ao pagamento das demais parcelas, ressaltando que sequer possui casa própria ou bens, de modo que, ainda possui gastos com aluguel de imóvel, no qual vive com a família.

Consigna que a Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em outros autos (n. 1009227-44.2019.8.11.0003) reconheceu que o agravante preenche os requisitos legais para a gratuidade.

Alternativamente, pede que seja autorizado o recolhimento das custas no fim do processo, com o aproveitamento da parcela já paga, no valor de R$ 2.200,61 (dois mil e duzentos reais e um centavo)

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça ao agravante, ou que seja autorizado o pagamento ao final.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados aos autos, é possível constatar que, apesar do Agravante ser produtor rural, não passa por momento financeiro confortável, encontrando-se com dívidas, as quais inclusive comprometem o seu patrimônio, muito abaixo do valor da dívida, ressalte-se.

Ademais, alega o Agravante que faliu; que foi desapropriado da sua terra e teve a colheita saqueada pelos Requeridos/Agravados, de modo que, a meu viso, é pertinente o recebimento da ação, sem o pagamento das custas e despesas, homenageando-se o acesso ao judiciário.

Afere-se, ainda, a boa-fé do Agravante, ao menos no que concerne ao parcelamento, eis que foi paga a primeira parcela; todavia, diante da crise de dos problemas de saúde enfrentados, mostrou-se inviável adimplir o restante do compromisso.

Desse modo, tendo em vista a impossibilidade financeira demonstrada, tenho que o pedido de justiça gratuita deve ser defiro neste momento, salientando-se a precariedade da decisão a esse respeito, uma vez que, durante o curso da ação, novos elementos podem surgir e, inclusive, posteriormente, pode o Magistrado “a quo”, no curso da ação de origem, verificar a possibilidade financeira e determinar, em caso de sucumbência, que as custas e honorários sejam efetivados ao final.

Todavia, neste momento processual, em sede de agravo, conclui-se que há elementos que induzem ao deferimento da benesse em favor do Agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021